Tribunal: CARF
Processo: 13895.000391/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13895.000391/2007-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.063 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
MIGUEL YAW MIEN TSAU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 12/07/2007
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
O não atendimento às intimações expedidas pela fiscalização sujeita o
contribuinte à imposição da multa tipificada no artigo 107, inciso IV, alínea "c"
do Decreto-Lei no 37/66, com a redação do art. 77 da Lei n° 10.833/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relator
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 40 dos autos:
Trata-se o presente processo de auto de infração, lavrado em 25/09/2007, em
face do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
valor de R$ 5.000,00, em virtude dos fatos a seguir descritos:
• Não atendimento às intimações EFA No. 106/2007, No. 128/2007 e No.
147/2007 expedidas para a coleta de informações a respeito do veículo
objeto do PAF 10880.019513/91-72;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13895.000391/2007-61
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13895.000391/2007-61
Acórdão n.o 3002-001.063
S3-TE02
Fl. 1,5

Cientificado do auto de infração, via Aviso de Recebimento - AR, em
27/09/2007, fls.,15-frente), o contribuinte, protocolizou impugnação, tempestivamente
na forma do artigo 15 do Decreto 70.235/72, em 25/09/2007, de fls. 17 à 22,
instaurando assim a fase litigiosa do procedimento.
Na. forma do artigo 16 do Decreto 70.235/72 a impugnante alegou
resumidamente que:
• A referida 'autuação fere o princípio do "devido processo legal" da legalidade
e da "motivação", o que implica na anulação da presente autuação;
• As intimações da fiscalização em nenhum momento clamaram por
documentos ou esclarecimentos por escrito, sem especificar que a intimação se referia
a qualquer veículo, pedindo apenas o seu comparecimento para tratar de assunto de
seu interesse;
• O autuado se fez representar por seu advogado junto à Delegacia da Receita
Federal do Brasil — RFB, prestando informações sobre o veículo;
• A intimação sem precisar o objeto de sua pretensão impositiva, ou a
especificação de eventual sanção, ferem o direito do contraditório e da ampla defesa;
• A obrigação tributária acessória deve ser devidamente precisada, mormente se
pretender impor sanção;
Pugna o cancelamento da autuação fiscal.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 18/23), procuração, auto de
infração, certificado de registro e licenciamento de veículos, termo de fiel depositário,
documentos de entrega do veículo (fls. 24/36).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão que restou assim ementada (fls. 39/43):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO -II
Data do fato gerador: 12/07/2007
Não atendimento às intimações expedidas para a coleta de informações a respeito do
veículo.
Mercadoria de procedência estrangeira desprovida de documentação comprobatória de
sua introdução regular no país.
Fica tipificada a infração prevista no artigo 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto Lei.
37/,66: não apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento
fiscal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mant ido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 04/05/2011 (vide AR à fl. 47
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 03/06/2011, Recurso Voluntário (fls.
51/55).
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13895.000391/2007-61
Acórdão n.o 3002-001.063
S3-TE02
Fl. 2

Em seu recurso, o contribuinte apresentou a seguinte manifestação:
(...)
Como visto, o presente processo trata-se de aplicação de penalidade a contribuinte por
falta de atendimento a intimação, com referência a informação a cerca de veículo de
propriedade do autuado, envolvido em possível transporte de mercadorias estrangeiras
desacompanhadas de documentação de sua entrada no país.
Entretanto, no processo movido contra o condutor do citado veículo "10880.019513/91-
72", o desfecho foi amplamente favorável ao condutor conforme comprova o acórdão
cópia anexa.
No citado acórdão, encontramos afirmações que demonstram claramente que a ausência
de informações prestadas pelo recorrente em nada contribuiu para dificultar, embaraçar
ou impedir o julgamento, mesmo porque ficou comprovado que as citadas mercadorias
nem se encontravam no veículo envolvido, e que as intimações da Receita Federal do
Brasil jamais indicaram tratar-se do assunto veículo ou das mercadorias descaminhadas.
Outra informação relevante para confirmar que em nada influenciou a participação do
recorrente, é que seu veículo foi entregue no ano de 1991, em caráter definitivo, cuja
propriedade foi provada no processo de apreensão das mercadorias.
A partir destas afirmações, formulou o seguinte pedido:
Diante do exposto, evidenciadas pela ausência de embaraço, dificultação, ou tentativa
de impedir a ação da fiscalização aduaneira, fatos estes amplamente confirmados na
decisão do processo de apreensão requer aos EMÉRITOS JULGADORES, seja dado
provimento ao presente recurso, para reformar a R. sentença primária cancelando-se a
multa imposta, por ser de JUSTIÇA.
Juntou, às fls. 56/68, procuração, documento de identificação, intimação fiscal e
despacho decisório relativos ao processo no 10880.019513/91-72.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, versa a presente contenda sobre auto de infração em
que se impõe multa disposta no art. 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66, em razão
da falta de atendimento às intimações EFA 106/2007, 128/2007 e 147/2007. A referida
capitulação legal assim prevê:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13895.000391/2007-61
Acórdão n.o 3002-001.063
S3-TE02
Fl. 2,5

(...).
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
Em sua impugnação, o contribuinte alega que a notificação no 106/2007 teria sido
genérica, e que não teriam indicado o assunto a que se tratavam, não tendo feito referência ao
veículo ou às mercadorias descaminhadas. Não mencionou naquela oportunidade as notificações
no 128/2007 e 147/2007. Em seu recurso voluntário, então, alega, sem precisar números, que “as
intimações da Receita Federal do Brasil jamais indicaram tratar-se do assunto veículo ou das
mercadorias descaminhadas”.
Da leitura das referidas notificações, contudo, é possível constatar que a
argumentação trazida pelo Recorrente está correta apenas no que tange à primeira notificação
enviada, qual seja, a de numeração 106/2007. As duas outras notificações indicadas no auto de
infração, de número 128/2007 e 147/2007, as quais não foram atendidas pelo contribuinte,
mencionaram expressamente o assunto a que estavam relacionadas. Para que não reste qualquer
dúvida quanto ao aqui exposto, colaciona-se a seguir o teor das referidas notificações, constantes
de fls. 09 e 12 dos autos.

Nessa ótica, ainda que proceda a argumentação do contribuinte no que tange à
primeira notificação, o não atendimento às duas outras notificações são suficientes à manutenção
da multa disposta art. 107, inciso IV, alínea "c" do Decreto-Lei no 37/66.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 13895.000391/2007-61
Acórdão n.o 3002-001.063
S3-TE02
Fl. 3

Quanto à alegação do contribuinte de que o seu advogado teria comparecido à
Receita Federal, oportunidade em que teria prestado informações sobre o veículo, verifica-se que
não há nos autos qualquer elemento apto a demonstrar o que se alega. O único registro de
manifestação do contribuinte por meio do seu advogado aconteceu por meio de petição datada de
31/08/2007. Acontece que, da leitura desta petição, vê-se que esta não atende ao disposto nas
intimações de número 128/2007 e 147/2007.
Com o objetivo de ver afastada a multa imposta, o contribuinte acrescenta em seu
Recurso Voluntário, ainda, argumentação no sentido de que no processo no 10880.019513/91-72
o desfecho teria sido favorável ao condutor. Afirma, então, que a ausência de informações
prestadas pelo recorrente não teria contribuído para dificultar ou impedir o julgamento, mesmo
porque teria ficado comprovado que as citadas mercadorias nem se encontravam no veículo
envolvido.
Também no que tange a este argumento, entendo que melhor sorte não assiste ao
Recorrente. Isso porque, penso que o desfecho do processo no 10880.019513/91-72 em nada
afeta a materialidade da presente contenda. Nos presentes autos, fora imposta multa ao
contribuinte em razão do não atendimento das intimações enviadas. E, conforme acima
analisado, o contribuinte não logrou comprovar que teria atendido a ditas intimações.
O fato de, naquele processo, ter se concluído pela insubsistência do auto de
infração não afasta o enquadramento do recorrente no disposto no art. 107, inciso IV, alínea "c"
do Decreto-Lei no 37/66, visto que, por sua atitude omissiva (ausência de resposta à intimação),
dificultou a ação da fiscalização aduaneira.
Correta, portanto, a decisão recorrida que entendeu pela manutenção da referida
multa.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital